Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO, E, SE O CASO, ENCAMINHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. ATO ORDINATÓRIO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÕES NÃO FORMULADAS. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A REGULAMENTAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.001). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. PENHORAS E RESTRIÇÕES. INTIMAÇÃO DOS CREDORES E BENEFICIÁRIA DA INDISPONIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. DESCABIMENTO. PROVIMENTO SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ato judicial que cinge-se a determinar à serventia do Juízo a certificação da aptidão do processo à realização do leilão do imóvel penhorado emirja desprovido de conteúdo decisório, encerrando natureza meramente ordinatória por não resolver nenhuma questão pendente, manejados embargos de declaração em face do provimento e na resolução, conquanto não conhecida a pretensão declaratória, sido aviado pronunciamento elucidando questões processuais, esse derradeiro provimento reveste-se de conteúdo decisório, tornando-se sindicável via do recurso de agravo de instrumento.
2. A decisão que, não acolhendo pretensão declaratória aviada em descompasso co com resolvido e com a natureza do pronunciamento embargado, porquanto, a par de não resolver questão pendente, cinge-se a determinar o encaminhamento da execução ao seu desiderato natural traduzido na alienação do imóvel penhorado, não encerra negativa da prestação jurisdicional, não padecendo de nulidade, pois se conforma linearmente com o legalmente assinalado no sentido de que os despachos de mero experimente, não ostentando conteúdo decisório, não desafiam embargos de declaração.

3. Determinada a intimação de todos os credores e beneficiários de penhora ou indisponibilidade anotadas na matrícula do imóvel penhorado acerca da expropriação do bem em sede de leilão judicial, o inconformismo da executada no sentido da indispensabilidade de os beneficiários dos gravames serem intimados da ultimação do leilão resta carente de efetividade e interesse, pois já alcançada a prestação almejada.

4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.